Tribunal: CARF
Processo: 16327.720534/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar, em razão da repartição de competências tributárias entre diversos entes federativos. É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer norma que pretenda veicular norma geral em matéria tributária.
O Código Tributário Nacional possui regramento específico sobre a matéria disciplinada pelo artigo 24 da LINDB, estabelecendo o artigo 100 que a observância das chamadas normas complementares exclui tão somente a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, jamais o principal de tributo.
Ainda que o artigo 24 da LINDB se apresentasse como norma geral válida e aplicável ao Direito Tributário, o CTN já trata de forma específica sobre o tema, dando o regramento que entende conveniente para assegurar a segurança jurídica.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou de situação plenamente constituída.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONFORME A LEI.
Ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é adequada a penalidade aplicada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS COMO CARTEIRA DE CLIENTES. TRATAMENTO CONTÁBIL COMO ÁGIO. REJEIÇÃO À TESE DE DEFESA RECURSAL EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR OS EFEITOS DO LANÇAMENTO COM BASE EM REALIDADE NÃO FISCALIZADA E NÃO CONCRETIZADA.
Não se pode acolher os argumentos da contribuinte em que, acaso desconsiderado o ágio amortizado, a aquisição das participações corresponderia a aquisição de carteira de clientes, porquanto a realidade fática se mostra ser de aquisição de participações societárias com ágio, a escrituração contábil seguiu essa mesma lógica e a autoridade fiscal sequer enfrentou o tema, já que os lançamentos de ofício dizem respeito à glosa de dedutibilidade de amortização de ágio.
Embora, em tese, a contribuinte teria direito à eventual amortização a que alega, acolher sua tese de defesa implicaria revisitar e alterar o lançamento, bem como modificar suas decisões quanto à escrituração contábil da aquisição das participações societárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720534/2018-41
ACÓRDÃO
1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CETELEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas
gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar, em
razão da repartição de competências tributárias entre diversos entes
federativos. É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer
norma que pretenda veicular norma geral em matéria tributária.
O Código Tributário Nacional possui regramento específico sobre a matéria
disciplinada pelo artigo 24 da LINDB, estabelecendo o artigo 100 que a
observância das chamadas normas complementares exclui tão somente a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo, jamais o principal de tributo.
Ainda que o artigo 24 da LINDB se apresentasse como norma geral válida e
aplicável ao Direito Tributário, o CTN já trata de forma específica sobre o
tema, dando o regramento que entende conveniente para assegurar a
segurança jurídica.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma
emanados da Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados
entre a Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento
fiscal, já que este não se ocupa da revisão de atos administrativos e não
declara a invalidade de ato ou de situação plenamente constituída.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONFORME A LEI.
Ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
adequada a penalidade aplicada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
2
Ano-calendário: 2013, 2014
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS COMO
CARTEIRA DE CLIENTES. TRATAMENTO CONTÁBIL COMO ÁGIO. REJEIÇÃO À
TESE DE DEFESA RECURSAL EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR
OS EFEITOS DO LANÇAMENTO COM BASE EM REALIDADE NÃO
FISCALIZADA E NÃO CONCRETIZADA.
Não se pode acolher os argumentos da contribuinte em que, acaso
desconsiderado o ágio amortizado, a aquisição das participações
corresponderia a aquisição de carteira de clientes, porquanto a realidade
fática se mostra ser de aquisição de participações societárias com ágio, a
escrituração contábil seguiu essa mesma lógica e a autoridade fiscal sequer
enfrentou o tema, já que os lançamentos de ofício dizem respeito à glosa
de dedutibilidade de amortização de ágio.
Embora, em tese, a contribuinte teria direito à eventual amortização a que
alega, acolher sua tese de defesa implicaria revisitar e alterar o
lançamento, bem como modificar suas decisões quanto à escrituração
contábil da aquisição das participações societárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
3
RELATÓRIO
Trata-se de processo que foi julgado na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme Acórdão no 9101-007.296, e que retornou a este colegiado para apreciação das razões
de defesa não enfrentadas no acórdão recorrido, com exceção dos questionamentos sobre os
juros de mora aplicados sobre multa de ofício.
Em face da contribuinte, foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 600 a
620) relacionados aos anos-calendário de 2013 e 2014, capitulando as infrações de adições não
computadas na apuração do lucro real e exclusões indevidas do lucro real.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 588 a 599), extraem-se os
seguintes fatos narrados na acusação fiscal:
Este Termo de Verificação Fiscal trata da amortização de ágio, nos anos-
calendário de 2013 e 2014, originado na aquisição, realizada em 29/01/2010, de
50% do capital da empresa Submarino Finance Promotora de Crédito Ltda, CNPJ
no 07.897.468/0001-70, doravante denominada SUBFINANCE.
A vendedora era a empresa Cetelem América Ltda, CNPJ no 01.947.428/0001-09,
doravante denominada CETELEM AMÉRICA, e a compradora era a empresa
Cetelem Brasil SCFI, CNPJ no 03.722.919/0001-87, doravante denominada
CETELEM SCFI, importante salientar que a CETELEM AMÉRICA era a controladora
da CETELEM SCFI.
No dia 1o de agosto de 2014 o contribuinte, que também era controlado pela
CETELEM AMÉRICA, incorporou a CETELEM SCFI e passou a ser o sucessor por
incorporação da mesma.
Este Termo de Verificação irá demonstrar que:
1) O ágio foi gerado em uma operação de compra e venda entre empresas do
mesmo grupo, o que caracteriza o denominado “ágio interno”;
2) Que o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, não se referia à uma
operação de compra e venda da SUBFINANCE entre partes relacionadas; e
3) O laudo foi elaborado em 12/01/2011, ou seja, um ano após à operação de
compra e venda, o que invalida a sua utilização para a obtenção dos benefícios
previstos no parágrafo II do artigo 385 do RIR.
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
Iremos apresentar os atos praticados em ordem cronológica por ano-calendário.
1.1 ANO-CALENDÁRIO DE 2010
1.1.1 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DA SUBFINANCE
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
4
O contrato foi celebrado, em 29/01/2010, entre a CETELEM SCFI, como
compradora, a CETELEM AMÉRICA, como vendedora, e a SUBFINANCE, como
interveniente anuente.
A CETELEM AMÉRICA era proprietária de 12.005.000 quotas da SUBFINANCE, com
valor nominal de R$ 1,00 cada, representando 50% do capital.
Além da alteração do contrato social, a CETELEM SCFI passaria a fazer parte dos
Acordos de Sócios e também se sujeitaria às condições previstas nos Contratos da
Operação (“Transaction Documents”, conforme previsto no “Joint Venture
Agreement” celebrado entre a Submarino S/A, a compradora, a vendedora e a
SUBFINANCE em 15/02/2006).
A CETELEM SCFI adquiriu todas as 12.005.000 quotas pelo valor de R$
59.954.514,97, denominado de “Preço de Aquisição”, pago à vista na data de
assinatura do presente contrato.
O Sr. Marc Campi assinou o contrato representando a compradora e a vendedora.
1.1.2 12a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SUBFINANCE
Esta alteração foi realizada em 29/01/2010 e confirmou a saída da CETELEM
AMÉRICA da sociedade da SUBFINANCE e a entrada da CETELEM SCFI na mesma.
O capital social da SUBFINANCE era de R$ 24.010.000,00 divido em 24.10.000
quotas, ficando como sócios, com 50% do capital cada, a CETELEM SCFI e a B2W
Companhia Global do Varejo, CNPJ no 00.776.574/0001-56, doravante
denominada B2W.
1.1.3 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CETELEM SCFI
A CETELEM SCFI lançou em sua contabilidade, no dia 29/01/2010, a compra da
SUBFINANCE no valor de R$ 59.954.514,97, na conta do razão 1.1.2.30.00.00005-8
– Banco BNP Paribas Brasil, com o seguinte histórico: “Valor Ref liquidação
financeira CPA inves/to p/reestruturação societária – SubFinance CTLM Brasil”.
Também lançou na conta 8.1.9.99.00.00999-7 AMORTIZACAO - AGIO INVEST –
SUBFINANCE o valor total no ano de R$ 3.181.646,64, que foi adicionado para a
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, este valor foi controlado na
parte B do Lalur na conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE.
1.2 ANO-CALENDÁRIO DE 2011
1.2.1 LAUDO DE AVALIAÇÃO – NEGÓCIO DE CARTÕES
Esta avaliação foi elaborada pela empresa Ernst & Young Terco Assessoria
Empresarial Ltda, doravante denominada EYT, em 12/01/2011.
Em suas considerações iniciais A EYT informa que a CETELEM SCFI faz parte do
grupo BNP Paribas e atua no segmento de crédito ao consumidor através de
parcerias estratégicas com redes varejistas, e que em fevereiro de 2006, a
CETELEM SCFI firmou uma joint-venture com a Submarino, empresa pertencente
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
5
à B2W, com o objetivo da emissão de um cartão de crédito que pudesse explorar
a base de clientes da Submarino.
A EYT informou que realizou a Avaliação Econômico-Financeira, para fins fiscais,
das operações originadas pela exploração conjunta do negócio de cartões de
crédito ("Negócio de Cartões") entre a B2W e a CETELEM SCFI para a data-base de
31/12/2009, e que o seu trabalho visava auxiliar os administradores da CETELEM
SCFI na aplicação da legislação fiscal brasileira, Art. 385 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.000/99 parágrafo II.
O valor apurado para 100% do negócio de cartões foi de R$ 116,3 milhões.
1.2.2 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CETELEM SCFI
A CETELEM SCFI lançou na conta 8.1.9.99.00.00999-7 AMORTIZACAO - AGIO
INVEST – SUBFINANCE o valor total no ano de R$ 3.470.887,32, que foi adicionado
para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, este valor foi
controlado na parte B do Lalur na conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE.
1.3 ANO-CALENDÁRIO DE 2012
1.3.1 LAUDO DE AVALIAÇÃO – SUBFINANCE – CISÃO PARCIAL
(...)
1.3.2 PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA SUBFINANCE SEGUIDA
DE INCORPORAÇÃO NA CETELEM SCFI
(...)
1.3.3 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA SUBFINANCE
(...)
1.3.4 ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA SUBFINANCE
(...)
1.3.5 ATA DA AGE DA CETELEM SCFI
(...)
1.3.6 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CETELEM SCFI
A CETELEM SCFI lançou na conta 8.1.9.99.00.00999-7 AMORTIZACAO - AGIO
INVEST – SUBFINANCE o valor total no ano de R$ 3.181.646,64, que foi adicionado
para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, este valor foi
controlado na parte B do Lalur na conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE.
1.4 ANO-CALENDÁRIO DE 2013
1.4.1 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CETELEM SCFI
(...)
1.4.2 LANÇAMENTOS LALUR E LACS – CETELEM SCFI
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
6
(...)
1.5 ANO-CALENDÁRIO DE 2014
1.5.1 INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO
O Instrumento foi celebrado em 01/07/2014 para tratar da incorporação da
CETELEM SCFI pelo BANCO CETELEM, ambas pertencentes ao Grupo Cetelem e
integralmente controladas pela CETELEM AMÉRICA.
Ficou estipulada a data de 01/08/2014 como a data da incorporação que seria
realizada com a versão do patrimônio líquido da CETELEM SCFI para o BANCO
CETELEM, considerando o balanço patrimonial levantado em 30/06/2014.
1.5.2 LAUDO DE AVALIAÇÃO - CETELEM SCFI - INCORPORAÇÃO
O laudo foi elaborado em 31/07/2014 pela DELOITTE, e foi realizado a valores
contábeis, na data-base 30/06/2014, do patrimônio líquido da CETELEM SCFI, para
fins de incorporação no BANCO CETELEM.
Com base nos trabalhos efetuados, a DELOITTE concluiu que o valor dos bens, dos
direitos e das obrigações que integravam o patrimônio líquido contábil da
CETELEM SCFI, conforme o balanço patrimonial levantado em 30/06/2014, era de
R$ 367.717.095,64.
1.5.3 ATA DA AGE – CETELEM SCFI
Realizada em 01/08/2014 aprovou as seguintes matérias:
a) O Protocolo citado no item 1.5.1 deste Termo;
b) O laudo de avaliação citado no item 1.5.2 deste Termo;
c) A incorporação pelo BANCO CETELEM.
1.5.4 ATA DA AGE – BANCO CETELEM
Realizada em 01/08/2014 aprovou, entre outros assuntos, as seguintes matérias:
a) O Protocolo citado no item 1.5.1 deste Termo;
b) O laudo de avaliação citado no item 1.5.2 deste Termo;
c) A incorporação da CETELEM SCFI.
1.5.5 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CETELEM SCFI
A conta 2.5.2.10.00.00001-5 - AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA RENTABILIDADE
FUTURA não teve nenhum lançamento e o seu saldo devedor, no valor de R$
45.989.256,56, foi transferido para o BANCO CETELEM na data da incorporação.
A conta 2.5.2.90.00.00001-1 (-) AMORTIZACAO ACUMUL DE AGIO AQUIS
INVESTIMENTO tinha saldo credor inicial de R$ 3.760.128,93 e teve seu saldo
credor final de R$ 5.495.572,59 transferido para o BANCO CETELEM na data da
incorporação.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
7
A conta de despesa 8.1.8.10.10.00014-0 AMORTIZACAO DO AGIO DE
INCORPORACAO recebeu 06 lançamentos mensais de R$ 289.240,61 que
somaram R$ 1.735.443,66 no ano.
1.5.6 LANÇAMENTOS LALUR E LACS – CETELEM SCFI
(...)
1.5.7 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – BANCO CETELEM
A conta 2.5.2.10.00.00001-5 - AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA RENTABILIDADE
FUTURA recebeu a transferência do saldo devedor da mesma conta da CETELEM
SCFI, no valor de R$ 45.989.256,56, na data da incorporação, e não teve mais
nenhuma movimentação no ano.
A conta 2.5.2.90.00.00001-1 (-) AMORTIZACAO ACUMUL DE AGIO AQUIS
INVESTIMENTO recebeu a transferência do saldo credor da mesma conta da
CETELEM SCFI, no valor de R$ 5.495.572,59, na data da incorporação, e teve 06
lançamentos mensais de R$ 289.240,61 que somaram R$ 1.735.443,66 no ano, o
saldo credor final da conta ficou em R$ 7.231.016,25.
A conta de despesa 8.1.8.10.10.00014-0 AMORTIZACAO DO AGIO DE
INCORPORACAO recebeu, entre outros lançamentos, a contrapartida dos 06
lançamentos mensais de R$ 289.240,61 que somaram R$ 1.735.443,66 no ano.
1.5.8 LANÇAMENTOS LALUR E LACS – BANCO CETELEM
Apenas o valor de R$ R$ 289.240,61 lançado na conta 8.1.8.10.10.00014-0
AMORTIZACAO DO AGIO DE INCORPORACAO, foi adicionado para a apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, portanto a despesa de amortização de
ágio no valor de R$ 1.446.203,05 não foi adicionada.
A conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE, controlada na parte B do Lalur, recebeu o
saldo credor no valor de R$ 8.597.176,82, oriundo da CETELEM SCFI na data da
incorporação. No ano o contribuinte promoveu a exclusão no valor de R$
309.250,96 lançado na linha 199 – Outras Exclusões – da parte A do Lalur.
Em resposta apresentada em 27/02/2018 o contribuinte informou que o valor de
R$ 309.250,96 corresponde ao aproveitamento fiscal das despesas de ágio para o
período de agosto a dezembro de 2014, fundamentada nas despesas de ágio que
a CETELEM SCFI reconheceu contabilmente durante o período de março/2010 a
novembro/2012 na conta contábil 8.1.9.99.00.00999-7 e adicionou para a
apuração de seu lucro real e da sua base de cálculo da CSLL.
1.6 RESUMO DOS FATOS
AC 2010 – A CETELEM SCFI adquiriu de sua controladora, CETELEM AMÉRICA, 50%
do capital da SUBFINANCE pelo valor de R$ 59.954.514,97. A partir desta
aquisição a CETELEM SCFI passou a se sujeitar às condições previstas nos
Contratos da Operação (“Transaction Documents”, conforme previsto no “Joint
Venture Agreement” celebrado em 15/02/2006).
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
8
A CETELEM SCFI contabilizou um ágio na aquisição da SUBFINANCE no valor de R$
55.823.436,23 e o amortizou parcialmente em conta contábil de despesa a qual
foi adicionada e controlada em conta da parte B do Lalur para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
AC 2011 – A EYT elaborou a Avaliação Econômico-Financeira, para fins fiscais, das
operações originadas pela exploração conjunta do negócio de cartões de crédito
("Negócio de Cartões") entre a B2W e a CETELEM SCFI para a data-base de
31/12/2009, e que este “Negócio de Cartões" era fruto de uma joint-venture
celebrada em fevereiro de 2006 entre o grupo BNP Paribas e Grupo B2W.
O valor apurado para 100% do negócio de cartões foi de R$ 116,3 milhões.
A CETELEM SCFI amortizou parcialmente o ágio, fruto da aquisição da
SUBFINANCE, em conta contábil de despesa a qual foi adicionada e controlada em
conta da parte B do Lalur para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL.
AC 2012 – Ocorreu a cisão parcial da SUBFINANCE com a posterior incorporação
na CETELEM SCFI. O valor do acervo líquido incorporado foi de R$12.866.095,80.
O “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da SUBFINANCE Seguida de
Incorporação na CETELEM SCFI” informava que a SUBFINANCE foi constituída em
decorrência da associação entre o Grupo Cetelem e o Grupo B2W no Brasil,
regulado pelo Acordo de Associação assinado em 15/02/2006.
A CETELEM SCFI amortizou parcialmente o ágio, fruto da aquisição da
SUBFINANCE, em conta contábil de despesa a qual foi adicionada e controlada em
conta da parte B do Lalur para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL.
AC 2013 – A CETELEM SCFI procedeu a um ajuste no valor do ágio, fruto da
aquisição da SUBFINANCE, reduzindo o seu valor para R$ 45.989.256,56.
A amortização deste ágio reduziu em R$ 4.213.089,63 o lucro real e a base de
cálculo da CSLL da CETELEM SCFI, sendo R$ 3.470.887,32 através do lançamento
de uma despesa contábil e R$ 742.202,31 através de uma exclusão realizada no
Lalur e Lacs.
AC 2014 – A CETELEM SCFI foi incorporada pelo BANCO CETELEM em 01/08/2014.
A CETELEM SCFI amortizou o ágio, fruto da aquisição da SUBFINANCE, de janeiro a
julho, e a partir de agosto o BANCO CETELEM passou a amortizá-lo.
A amortização deste ágio pela CETELEM SCFI acarretou uma redução em R$
2.168.395,01 no seu lucro real e a na sua base de cálculo da CSLL, sendo R$
1.735.443,66 através do lançamento de uma despesa contábil e R$ 432.951,35
através de uma exclusão realizada no Lalur e Lacs.
A amortização deste ágio pelo BANCO CETELEM acarretou uma redução em R$
1.755.454,01 no seu lucro real e a na sua base de cálculo da CSLL, sendo R$
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
9
1.446.203,05 através do lançamento de uma despesa contábil e R$ 309.250,96
através de uma exclusão realizada no Lalur e Lacs.
Toda as operações aqui expostas, resultaram em um ágio oriundo da aquisição de
50% da SUBFINANCE pela CETELEM SCFI, que, segundo o contribuinte, estava
fundamentado em uma expectativa de rentabilidade futura e por isso, após o
evento de cisão parcial e incorporação da SUBFINANCE, a amortização deste ágio
seria dedutível da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
Inicialmente sabemos que a operação de compra e venda de 50% das quotas da
SUBFINANCE ocorreu entre as empresas CETELEM SCFI e CETELEM AMERICA,
ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico e esta controladora daquela.
(...)
A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, e gerado em
operações intragrupos carece de fundamentação econômica para a sua
dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois se assim fosse
permitido qualquer grupo empresarial poderia criar ativos tributários,
materializados pela amortização de ágios, criados apenas em operações de
reorganizações societárias internas, sem intervenção de terceiros, e sem ônus
financeiro, pois o dinheiro de aquisição permaneceria dentro do grupo
empresarial, apenas circulando entre as empresas do próprio grupo.
Também temos que o laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela
EYT não se refere à aquisição da empresa SUBFINANCE, mas sim à exploração
conjunta do negócio de cartões de crédito, cuja origem remonta a uma parceria
estratégica celebrada entre as empresas do Grupo BNP Paribas e o Grupo B2W no
ano de 2006, e ressaltamos que em nenhum momento foi citado o contrato de
compra e venda celebrado em 2010 entre a CETELEM SCFI e a CETELEM AMERICA.
(...)
Por último confrontando-se o contrato de compra e venda da participação
societária na SUBFINANCE com o laudo de avaliação econômico-financeira
elaborados pela EYT, constata-se que o laudo foi produzido em data posterior à
data de aquisição do investimento.
A exigência do laudo para que haja a existência efetiva do benefício fiscal
referente à amortização do ágio, em sede de rentabilidade futura, não pode ser
enquadrado como uma mera documentação declaratória, mas forçosamente
impinge-nos sua natureza constitutiva, eis que expõe a existência de uma relação
jurídica e assim constitui o direito à dedução do lucro real na apuração fiscal.
(...)
Portanto, mesmo a despeito da existência efetiva das operações de incorporação,
da confusão patrimonial entre as partes envolvidas e da materialidade dos
pagamentos realizados, a totalidade das condições para fruição do benefício fiscal
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
10
não foi adimplida, eis que inexistente o laudo de avaliação prévio – ou,
substitutivamente, documentação ou demonstrativo equivalente - a amparar a
consecução dos efeitos atinentes à rentabilidade futura das incorporações,
ausência que, por si só, inquina a dedução na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Discorrendo sobre o laudo produzido pela EYT após a aquisição do investimento,
observamos que o mesmo não tinha por objetivo determinar o valor de aquisição
do investimento para subsidiar as negociações e tampouco determinar o valor e a
fundamentação legal do ágio. A principal finalidade foi indicar o montante do ágio
pago anteriormente que poderia ser dedutível em períodos subsequentes e um
cálculo de conformidade do valor do ágio com avaliações de eventuais resultados
de rentabilidade futura.
Em negócios dessa natureza, o demonstrativo de avaliação econômico-financeira
deveria ser o primeiro a ser elaborado para subsidiar a negociação e comprovar a
fundamentação econômica da aquisição, diferente do que ocorreu, ou seja,
elaborado após consumados os fatos, com pretenso efeito de convalidar atos já
praticados.
Por tudo que foi exposto concluímos que a CETELEM SCFI vem reduzindo
indevidamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL através da amortização do
ágio oriundo da aquisição da SUBFINANCE.
Devidamente intimada a contribuinte apresentou impugnação (fls. 631 a 661).
Conforme relatado pela DRJ, as alegações foram:
Preliminar de mérito
16. Parte da exigência de IRPJ e de CSL decorre da glosa de despesas de
amortização de ágio gerado na aquisição das ações da Submarino Finance
Promotora de Crédito Ltda. (“Subfinance”) de terceiros não relacionados ao
Grupo Cetelem, em operações ocorridas no ano-calendário de 2010.
16.1. Por serem tributos lançados por homologação, o prazo decadencial
conferido às Fiscalização para a constituição do crédito tributário é de cinco anos,
contado da ocorrência do fato gerador, conforme determina o artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN).
16.2. Tendo em vista que o AI foi lavrado em 25/7/2018, só poderiam ser
abrangidos pela autuação os fatos geradores ocorridos a partir de 25/7/2013. As
operações que geraram o ágio foram realizadas em 2010, não sendo passíveis de
contestação pela Fiscalização em 2018.
Mérito
Despesas de amortização de ágio gerado na aquisição da Subfinance
Fatos
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
11
17. As operações realizadas pelo Grupo Cetelem que resultaram na aquisição de
participação societária na Subfinance podem ser segregadas em três passos
principais: Passo 1: Aquisição das cotas da Subfinance pela Cetelem América Ltda.
(“Cetelem América”) de terceiros independentes; Passo 2: Aquisição das cotas da
Subfinance pela Cetelem Brasil; e Passo 3: Cisão parcial e desproporcional da
Subfinance, com incorporação do acervo cindido exclusivamente pela Cetelem
Brasil.
17.1. Quanto ao “Passo 1”, em 12/2/2006, a Cetelem América e a Submarino S.A.
(“Submarino”) celebraram contrato de joint-venture.
17.1.1. Como forma de viabilizar a exploração conjunta da carteira de clientes
para oferecimento de operações financeiras, a Submarino constituiu a Subfinance.
Por ocasião da assinatura e fechamento do contrato de joint-venture (20/3/2006),
a Cetelem América realizou operação de permuta com a Submarino, de forma que
50% das cotas da Subfinance foram transferidas para a Cetelem América em troca
da totalidade da participação societária da Toulon Empreendimentos e
Participações Ltda. (“Toulon”).
17.1.2. A Toulon foi uma sociedade constituída pela Cetelem América a pedido da
Submarino como forma de operacionalizar o pagamento do preço de R$
77.002.844,00. Considerando a contraprestação paga pela Cetelem América na
operação de permuta e as regras contábeis para desdobramento do preço de
aquisição em participação societária, o investimento na Subfinance foi
contabilmente reconhecido com ágio no valor de R$ 76.997.843,00.
17.1.3. Após a permuta, a Cetelem América passou a reconhecer um ágio em sua
contabilidade relativo ao investimento detido na Subfinance, equivalente à
diferença entre o valor de seu investimento na Toulon e o valor de patrimônio
líquido adquirido na Subfinance. A partir da operação, a Subfinance passou a ser
sociedade operacional especializada no desenvolvimento de produtos financeiros
a serem oferecidos pela Cetelem Brasil para a base de clientes do Submarino.
17.1.4. De acordo com diagrama elaborado pelo Requerente:

17.2. Quanto ao “Passo 2”, com o objetivo de simplificar a estrutura e possibilitar
que a Cetelem Brasil auferisse receitas condizentes com os riscos que assumia nas
operações financeiras concedidas aos clientes da Submarino, foi implementada
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
12
reestruturação societária da joint venture através da alienação das cotas da
Subfinance detidas pela Cetelem América para a Cetelem Brasil.
17.2.1. Nesse contexto, a alienação foi feita pelo seu valor contábil, equivalente
ao valor reconhecido em decorrência da equivalência patrimonial e acrescido pelo
valor de ágio originalmente pago pela Cetelem América para a Submarino,
sociedade independente em contrato celebrado em bases comutativas.
17.2.2. Considerando que na época as normas contábeis vigentes exigiam a
amortização contábil do investimento, a Requerente destaca que o valor contábil
do ágio reconhecido no momento da alienação era inferior ao originalmente pago
pela Cetelem América. No período em que a Cetelem América deteve o
investimento reconhecido com ágio, de 20/3/2006 (aquisição) e 29/1/2010
(alienação), a Requerente esclarece que foi promovida a amortização contábil de
R$ 21.174.406,77.
17.2.3. Assim, em 29/1/2010, foi implementada a transferência do investimento
detido pela Cetelem América na Subfinance para a Cetelem Brasil, mediante o
pagamento do preço de R$ 59.954.514,97. Nesse contexto, a Cetelem Brasil
passou a reconhecer investimento na Subfinance com ágio no valor de R$
45.989.256,56, inferior ao ágio originalmente reconhecido pela Cetelem América.
17.2.4. Conforme afirmado pela própria Fiscalização no TVF, a Requerente
esclarece que a operação de compra e venda realizada entre Cetelem América e
Cetelem Brasil foi implementada mediante o pagamento de preço pela Cetelem
Brasil, de forma que a operação resultou em efetivo sacrifício patrimonial pela
sociedade adquirente com a transferência do custo econômico para a aquisição
do investimento sendo transferido da Cetelem América para a Cetelem Brasil.
17.2.5. De acordo com diagrama elaborado pelo Requerente:

17.3. Quanto ao “Passo 3”, a partir do momento em que as partes decidiram
alterar o modelo de exploração da carteira de clientes da Submarino, em
30/11/2012, Cetelem Brasil e B2W S.A. (“B2W”, sociedade sucessora da
Submarino após reorganizações societárias realizadas dentro de seu grupo
econômico) deliberaram pela cisão parcial desproporcional da Subfinance, com
incorporação do seu patrimônio na própria Cetelem Brasil.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
13
17.3.1. Como resultado da reorganização societária, a totalidade das cotas detidas
pela Cetelem Brasil na Subfinance foram canceladas em decorrência da
incorporação do acervo cindido, de forma que a Subfinance passou a ser detida
exclusivamente pela B2W. Por sua vez, a Cetelem Brasil permaneceu com o
direito de receber 50% das receitas auferidas pela exploração da base de clientes
do negócio “Submarino” de titularidade da Subfinance.
17.3.2. De acordo com diagrama elaborado pelo Requerente:

18. Considerando que com a incorporação do acervo cindido pela Cetelem brasil
ocorreu a confusão patrimonial entre investimento e investidor, a Cetelem Brasil
passou a considerar como dedutíveis as despesas de amortização de ágio
reconhecidas contabilmente a partir desse momento.
Direito
19. Expõe seis argumentos principais que impõem o imediato cancelamento deste
AI.
20. Primeiro: a interpretação e aplicação da legislação tributária deve seguir os
critérios previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em
especial seu art. 24, introduzido pela Lei no 13.655, de 2018, garantindo
segurança jurídica. Aduz que se determinado ato foi praticado conforme as
“orientações gerais” da época, as autoridades administrativas (incluindo as
autoridades fiscais) não podem questionar a sua validade.
20.1. No presente caso, os negócios jurídicos questionados foram praticados de
2006 a 2010, quando não existia nenhuma solução de consulta, instrução
normativa ou orientação do Fisco a respeito do tratamento fiscal que deveria ser
concedido em transações envolvendo ágio. Tampouco existia à época
jurisprudência a respeito do tema – uma vez que as Autoridades Fiscais não
haviam desenvolvido os conceitos que foram posteriormente aplicados
indistintamente a operações que envolvam o aproveitamento fiscal do ágio.
20.2. A “orientação geral” existente à época era a autorização para a aplicação do
disposto na Lei 9.532/97, sem que possam ser aplicados conceitos que sequer
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
14
haviam sido desenvolvidos na época em que os atos foram praticados (tal como o
conceito da “confusão patrimonial” do “real adquirente”).
20.3. Vale destacar que, mesmo em anos posteriores, a jurisprudência
administrativa majoritária passou a reconhecer o direito ao aproveitamento fiscal
do ágio em operações realizadas com o envolvimento de sociedades holding, tal
como no caso de “empresasveículo”. Cita jurisprudência administrativa.
21. Segundo: o ágio pago pela Requerente é legítimo e passível de amortização
fiscal, uma vez que todos os pressupostos legais para a amortização fiscal do ágio
foram atendidos. De acordo com os artigos 385 e 386 do RIR/99, a dedutibilidade
dessas despesas estaria condicionada à observância exclusiva de quatro
requisitos.
21.1. Aquisição de investimento com pagamento de ágio. Foi implementado
porque teria havido, primeiramente, a aquisição das ações da Subfinance pela
Cetelem América; e a segunda etapa na aquisição das ações da Subfinance pela
Cetelem Brasil. Portanto, mais do que atender à literalidade da norma fiscal (que
exige apenas a aquisição do investimento com ágio), o custo foi incorrido e pago
pelo Grupo Cetelem em transação com partes independentes.
21.2. Avaliação do investimento conforme Método de Equivalência Patrimonial,
nos termos do artigo 248 da Lei das S.A.
21.3. Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de rentabilidade
futura da sociedade adquirida. Foi atendido pelo desdobramento do registro do
investimento em (i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição; e (ii) ágio
apurado na operação, com indicação de sua fundamentação econômica, em
conformidade com o artigo 385 do RIR/99.
21.4. Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade adquirente e a sociedade
adquirida (ou vice-versa). Foi atendido após a operação de cisão parcial
desproporcional da Subfinance com a incorporação do acervo cindido pela
Requerente (na condição de sucessora por incorporação da Cetelem Brasil). Em
razão de expressa autorização legal, o ágio pago e fundamentado na expectativa
de rentabilidade passou a ser amortizado para fins fiscais.
22. Terceiro: autorização legal à venda das ações da Subfinance para outra
sociedade do Grupo, com transferência do custo legitimamente incorrido para o
Brasil. No presente caso, a única alegação material das Autoridades Fiscais é que o
ágio foi gerado em operação entre empresas do mesmo grupo econômico, fato
que inviabilizaria o seu aproveitamento fiscal. Sendo assim, caso seja comprovado
que o ágio decorre de transação com terceiros não relacionados, deve o presente
AI ser integralmente cancelado.
22.1. De fato, não há no presente AI nenhuma alegação de “empresa-veículo”,
inexistência de “confusão patrimonial” ou outras questões usualmente
questionadas pelo Fisco. Pelo contrário, existe apenas a qualificação de “ágio
interno”, o que não corresponde à realidade dos fatos.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
15
22.2. Não há no presente caso o surgimento de um novo ágio na transação entre
partes relacionadas, mas apenas a transferência do custo originalmente incorrido
pela Cetelem América, por meio de uma transação de compra e venda.
22.3. O ágio reconhecido pela Cetelem Brasil somente poderia ser considerado
como “ágio interno” caso a operação que o gerasse tivesse como intuito a
reavaliação de participação societária pertencente ao Grupo Cetelem. Em outras
palavras, o ágio reconhecido pela Cetelem Brasil somente poderia ser considerado
como “ágio interno” se a operação resultasse no surgimento de um ágio que não
é proveniente de transação com terceiros.
22.4. No presente caso, portanto, resta inquestionável, portanto, que: (i) a
Cetelem América adquiriu a Subfinance de terceiros não relacionados com o
pagamento de ágio (Passo 1); e (ii) a Cetelem Brasil adquiriu a participação na
Subfinance pelo mesmo custo originalmente incorrido pela Cetelem América
(Passo 3), com o registro do mesmo ágio originalmente pago pela Cetelem
América. Não se trata de um novo ágio gerado na operação, mas sim de valores
que foram efetivamente incorridos em transação com terceiros.
22.5. Sendo assim, é possível concluir que o ágio não foi gerado em operações
realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico. Este fato, por si só, é
suficiente para o cancelamento integral da presente exigência fiscal.
22.6. Aduz que o ágio discutido neste caso decorre, em sua substância, de uma
operação legítima (i) entre partes não-relacionadas; (ii) com efetivo desembolso
de caixa para pagamento de preço; (iii) com apuração de ganhos de capital
tributáveis no Brasil pelos vendedores; (iv) fundamentada por laudos de avaliação
anteriores à aquisição; e (v) revestida de razões negociais verdadeiras. Essas
características, por si só, bastariam para cancelar a exigência ora tratada.
22.7. Tampouco se poderia questionar essa alocação do custo legítimo e
efetivamente incorrido pela Cetelem América para a Cetelem Brasil, sobretudo
quando esse procedimento ocorreu através de operação de compra e venda, com
o efetivo fluxo de recursos.
23. Quarto: a jurisprudência administrativa. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) já teve a oportunidade de analisar a possibilidade de
dedução do ágio em situações semelhantes à analisada nesses autos, nas quais o
ágio originalmente reconhecido em transação com terceiros foi posteriormente
transferido para uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Cita
jurisprudência administrativa.
24. Quinto: a não-vedação a negociações entre partes relacionadas. O presente
caso não trata de um ágio gerado em operação entre partes relacionadas, mas
sim em operação legítima com terceiros, conforme expressamente reconhecido
pela Fiscalização.
24.1. Ainda que se considere que o ágio foi gerado entre partes relacionadas esse
fato não pode implicar a indedutibilidade do ativo diferido subjacente, dado que
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
16
(i) decorre de operações inseridas num contexto negocial verdadeiro, efetuada
com partes independentes; (ii) decorre de um custo efetivamente incorrido
mediante desembolso de caixa e transferência de numerário; (iii) se justifica por
laudos de avaliação preparados por empresa independente e especializada; e (iv)
todos os demais requisitos previstos na legislação estão presentes.
24.2. Entende que o legislador só cuidou da matéria ao converter na Lei no
12.973, de 2014, a Medida Provisória (MP) 627, de 2013 e que, no caso, haveria
tentativa clara de aplicação retroativa da MP 627/13 e da Lei 12.973/14. Cita
jurisprudência administrativa.
25. Sexto: a validade do laudo de avaliação. No TVF, a Fiscalização ainda alega que
não há Laudo de Avaliação da Subfinance elaborado em conformidade com a
legislação vigente, uma vez que o Laudo apresentado teria sido elaborado após a
efetiva data de aquisição da participação societária.
25.1. A legislação fiscal vigente no momento da operação não exigia prazo nem
qualquer forma ou metodologia de cálculo específica para esse estudo. Nos
termos do art. 385, § 3o, do RIR/99, o contribuinte deve apenas manter
demonstração que comprove o registro do ágio justificado economicamente com
base na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Cita
doutrina e jurisprudência.
25.2. Portanto, o laudo de avaliação apresentado é válido, servindo de suporte o
registro, fundamentação e amortização fiscal do ágio incorrido pela Cetelem Brasil
na aquisição da participação societária na Subfinance.
26. Após enumerar seus argumentos, conclui sua explanação, afirmando que a
amortização do ágio deve ser admitida no presente caso sob qualquer perspectiva
que se examine o AI: em uma perspectiva jurídico-tributária, porque atende aos
critérios específicos previstos na legislação vigente, tanto no que diz respeito às
normas de amortização do ágio, quanto no que se relaciona às regras que
regulam os efeitos tributários de operações entre partes não relacionadas. Em
uma perspectiva econômico-contábil, porque a transação não representou a
criação de riqueza artificial, mas sim a aquisição de ativo pelo seu valor de
mercado, de terceiros não relacionados.
Da necessidade de cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora
O descabimento da multa de ofício de 75%
27. caso as Autoridades Julgadoras entendam por bem mantê-lo, o que se admite
apenas para argumentar, a Requerente considera que há exagero cometido na
exigência de uma multa de ofício de 75% sobre o pretenso débito em questão,
devendo ser reduzida para um valor proporcional e adequado.
A improcedência dos juros de mora sobre a multa de ofício
28. Ainda que os juros de mora possam incidir sobre o valor dos tributos lançados,
a atualização do débito não poderá ser feita com a incidência de juros pela taxa
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
17
SELIC sobre as multas aplicadas, até porque essa taxa não foi criada por lei para
fins tributários, como pretende a Fiscalização. Cita jurisprudência administrativa.
CSL
29. Considerando que são aplicáveis à CSL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, são válidos os argumentos de fato e de
Direito apresentados anteriormente, que justificam a legalidade do procedimento
adotado pela Requerente também para efeitos de recolhimento da CSL.
A impugnação foi julgada improcedente (fls. 875 a 892), em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que
ocorreu, a decadência não tem por referência a data do evento registrado na
contabilidade, mas sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse
evento produziu o efeito de reduzir o tributo devido.
MULTA. EXAME DE PROPORCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de proporcionalidade/razoabilidade de
percentual de multa cominado por lei em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado ou
contabilizado internamente é vedado pelas normas nacionais e internacionais.
Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser
baixado, sob pena de glosa das respectivas despesas.
LANÇAMENTOS CONEXOS
Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda aqueles que dele decorrerem,
em face da relação causal que os vincula e dos fundamentos de fato que
compartilham.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
18
PROTESTO PELA PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
A apresentação de documentos e outros elementos de prova deve acompanhar a
impugnação, excetuando-se os casos expressamente previstos, não se adequando
às disposições legais o mero protesto para juntada de documentos a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão de piso rejeitou a preliminar de decadência, nos termos da Súmula CARF
no 116; no mérito, chancelou a autuação, entendendo o seguinte:
42. No caso sob análise, portanto, não se verificaram os três aspectos
supramencionados: (i) quanto ao aspecto pessoal, quem poderia se beneficiar do
ágio seria a Cetelem América, investidora, não a Cetelem Brasil; (ii) quanto ao
aspecto material, a confusão patrimonial a permitir a amortização do ágio teria de
se dar entre Cetelem América e a Subfinance, não entre esta e a Cetelem Brasil; e
(iii) quanto ao aspecto formal, o “relatório de Avaliação Econômico-Financeira”,
que apontava a “[...] estimativa/expectativa de valor de investimento para 100,0%
do Negócio de Cartões (‘operação conjunta de cartões de crédito da Cetelem e
B2W’, e-fls. 335) de aproximadamente R$ 116,3 milhões” (e-fls. 299), foi
produzido em 12/01/2011 (e-fls. 298), quase um ano após a aquisição da
Subfinance.
No mais, afastou as demais matérias de defesa, entendendo não ser aplicável o
artigo 24 da LINDB ao caso concreto, ser adequada a aplicação da multa de ofício de 75% e a
incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
A contribuinte, intimada em 12/11/2018 (fl. 897), em 10/12/2018 (fl. 898)
apresentou Recurso Voluntário (fls. 900 a 949). Em suma, suscitou:
161. Do acima exposto, restou demonstrado que:
(i) este Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciado e
acolhida em suas preliminares e em suas razões de fato e de Direito, que
demonstram a total improcedência desta infundada exigência fiscal;
(ii) preliminarmente, deve ser reconhecida a preclusão do Direito de a D.
Fiscalização questionar apenas em 2018 valores de ágio relacionados a operações
efetuadas em 2010, isto é, período já atingido pela decadência, nos termos do
artigo 150, §4o do CTN;
(iii) no que diz respeito ao mérito, a Recorrente reitera primeiramente que o ágio
foi originalmente gerado em operação para aquisição da Subfinance de terceiros
não relacionados, em uma transação com efetivo fluxo de recursos para
pagamento do preço, é certo que o Grupo Cetelem faria jus ao benefício da
dedutibilidade do ágio. O custo incorrido pela Cetelem América é válido, legítimo
e devidamente suportado por documentação hábil e idônea para fins fiscais
brasileiros;
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
19
(iv) sob o ponto de vista da legislação fiscal, todos os requisitos necessários para
que as despesas de amortização do ágio discutido nestes autos pudessem ser
consideradas como dedutíveis para fins fiscais foram devidamente cumpridos,
sendo que o laudo de avaliação elaborado pela EY e que suportou a
fundamentação econômica do ágio é válido e elaborado de acordo com os
requisitos previstos na legislação vigente. Com a aquisição da Subfinance, a
Cetelem Brasil adquiriu investimento relevante sujeito à avaliação conforme o
Método da Equivalência Patrimonial. Como o ágio registrado pela Cetelem Brasil
estava devidamente fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da
Subfinance, os valores que haviam sido registrados a título de ágio passaram a ser
dedutíveis para fins fiscais após a operação de cisão da Subfinance com
incorporação do acervo cindido pela Cetelem Brasil;
(v) por fim, foi demonstrado que a multa aplicável é abusiva e que a taxa SELIC
não pode ser aplicada aos créditos tributários e, se admitida a sua aplicação, só
poderá incidir sobre o crédito tributário principal, não podendo recair sobre o
valor da multa de ofício, que é penalidade e não tem natureza tributária.
O processo foi julgado nesta turma em 17 de outubro de 2023, conforme Acórdão
no 1302-006.966, afastando-se a decadência, por unanimidade de votos, nos termos da Súmula
CARF no 116; e, no mérito, admitiu, por maioria de votos, a dedutibilidade das despesas de ágio,
porquanto não estaria configurada hipótese de ágio interno e aplicou tal interpretação à CSLL.
No entendimento do relator, foi apresentado o histórico normativo do tratamento
fiscal do ágio e sua contabilização, a fim de justificar que “em nenhum tempo, há exigência de
laudo de avaliação de investimento a fim de exteriorizar as razões do fundamento do ágio. Havia
sim, a imposição para indicação do fundamento, assim como visto no item XXI, a Instrução CVM no
1/78”, tal como reforçado pela Instrução CVM no 247/1996; considera que o documento não se
reveste na única prova para assegurar a existência de ágio e que “indicado o fundamento pela
administração, o lançamento contábil para o fundamento indicado deveria ser acompanhado de
uma demonstração de como se chegou ao montante do ágio”.
Analisando a acusação de ocorrência de “ágio interno”, entendeu que não houve
inovação de critério jurídico pela DRJ, ao assim dispor, porquanto “o que a fiscalização denominou
“ágio interno” foi a compra e venda entre empresas do mesmo grupo, o que a DRJ chamou de
transação entre partes relacionadas”. Ainda, considerou que até a edição da Lei no 12.973/2014,
não havia óbice legal à contabilização de ágio na aquisição de investimento entre partes
relacionadas.
Entendeu que o CPC 04, mencionado pela DRJ, não se aplica ao caso, pois este se
aplica aos casos em que o ágio da controladora é transferido para a controlada ou vice-versa, em
processo de incorporação. Analisa então sua correta aplicabilidade, concluindo que “a norma não
se refere à condição de contabilização do ágio quando da aquisição de um investimento, não
podendo ser aplicada ao caso em comento a justificar não ser possível a contabilização de ágio
quando a aquisição se realiza entre empresas do mesmo grupo. Não assiste razão à DRJ”.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
20
Por fim, aplicou os mesmos fundamentos de decidir à CSLL e não foram julgadas as
matérias reflexas: descabimento da multa de ofício e juros de mora sobre multa de ofício.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional (fls. 996 a 1.020), sobre as
matérias relacionadas à possibilidade de amortização do ágio com laudo não contemporâneo ou
posterior e suscitou, como fundamentos para a reforma do acórdão recorrido, a indedutibilidade
do ágio amortizado, já que ausente o fundamento econômico de rentabilidade futura da
participação societária adquirida, já que não havia laudo econômico prévio que fundamentasse o
ágio suportado.
A contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1.040 a 1.068, sustentando a não
admissão do Recurso Especial e a improcedência dos fundamentos do recurso especial.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 11 de março de 2025, prolatou o
Acórdão no 9101-007.296, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não
estabelecia uma forma específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial
para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face do valor
patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e
demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de
mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve
ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela investidora
em face do patrimônio conhecido da investida no momento da aquisição. Não se
trata de uma mera demonstração matemática do valor do ágio registrado
decorrente da comparação entre o valor patrimonial da empresa adquirida e o
valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma demonstração
fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial da investida
decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua
amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento. Portanto, o
registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em avaliações técnicas
sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
21
avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da
determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao
sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade
futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL.
1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas antes dessa
alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill)
é residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos
identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a
possibilidade de ser identificado e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês
após a aquisição da participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é
imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das
operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram
o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um laudo ou
demonstração elaborado meses após o registro contábil da aquisição e do ágio
não se presta a comprovar o fundamento econômico deste.
O Recurso Especial foi conhecido com relação à matéria “possibilidade de
amortização do ágio – laudo não contemporâneo ou posterior”, por unanimidade de votos. No
mérito, por maioria de votos, foi dado provimento parcial ao Recurso Especial com retorno dos
autos a este colegiado para apreciação das razões de defesa não enfrentadas no acórdão
recorrido, com exceção dos questionamentos acerca dos juros de mora aplicados sobre a multa de
ofício, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (relatora), Luis
Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por negar
provimento.
O voto vencido entendeu:
No presente caso, o laudo de avaliação foi elaborado pela empresa Ernst & Young
em 12.01.2011, com data base de 31.12.2009, para comprovar a apuração do
montante do ágio decorrente da aquisição da Subfinance pela Cetelem ocorrida
em 29.01.2010. Ou seja, o laudo correspondente foi elaborado menos de 12
meses após a aquisição da participação societária, sendo, portanto,
contemporâneo aos fatos.
Assim, não há reparos a fazer na decisão recorrida no que se refere à
tempestividade do laudo apresentado para demonstrar o registro contábil do
ágio, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
O voto vencedor, por outro lado, considerou:
Assim, deve ser restabelecida a premissa fiscal validada na decisão de 1a instância,
no sentido de que, no caso em análise, não se verifica um dos requisitos
necessários à amortização fiscal do ágio: quanto ao aspecto formal, o “relatório de
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
22
Avaliação Econômico-Financeira”, que apontava a “[...] estimativa/expectativa de
valor de investimento para 100,0% do Negócio de Cartões (‘operação conjunta de
cartões de crédito da Cetelem e B2W’, e-fls. 335) de aproximadamente R$ 116,3
milhões” (e-fls. 299), foi produzido em 12/01/2011 (e-fls. 298), quase um ano após
a aquisição da Subfinance.
Não se verificando a contemporaneidade exigida pela lei, desnecessário seria
adentrar ao conteúdo da demonstração, caso houvesse debate a respeito, o que
não se verifica no recurso voluntário, como já apontado por esta Conselheira em
recurso voluntário.
Observe-se, porém, que embora a Contribuinte não alegue em contrarrazões, seu
recurso voluntário deduziu argumentos subsidiários não apreciados pelo
Colegiado a quo quanto às repercussões dos arts. 324 e 325 do RIR/99 no
presente caso e ao não cabimento da multa de ofício, para além da repercussão
das glosas na base de cálculo da CSLL, impondo-se o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para sua apreciação. Houve, também, questionamento acerca do
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC, mas como se trata de matéria
sumulada em desfavor do sujeito passivo, dispensa-se o retorno para sua
apreciação, nos termos do art. 111, §5o do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A PGFN, de seu lado, pede que seja restabelecida a glosa da amortização do ágio
relativo à participação societária na empresa, assim como restabelecida a multa
de ofício e a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, como efeito
inexorável da manutenção do auto de infração, pois trata-se de matérias reflexas,
e o provimento deste recurso especial produz o efeito automático das exigências
afastadas com o provimento do recurso voluntário do contribuinte.
Assim, não sendo possível acolher integralmente o pedido da recorrente, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
fazendário e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação
das razões de defesa não enfrentadas no acórdão recorrido, com exceção dos
questionamentos acerca dos juros de mora aplicados sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
23
Trata-se de julgamento de matérias subsidiárias a julgamento anterior, que já
reconheceu a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, motivo pelo qual seu conhecimento é necessário.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
De início, saliento que a matéria em julgamento diz respeito “às repercussões dos
arts. 324 e 325 do RIR/99 no presente caso e ao não cabimento da multa de ofício, para além da
repercussão das glosas na base de cálculo da CSLL”. Não é objeto de julgamento o
questionamento sobre o cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC, matéria sumulada em
desfavor da contribuinte.
Em face do julgamento de mérito do Recurso Especial, está sedimentado nesse
processo a ausência de contemporaneidade do laudo que deu fundamento ao ágio, conforme
exigido pela lei. Logo, ausente tal documento, não haveria fundamento econômico em expectativa
de rentabilidade futura para dar azo à sua amortização. Tal conclusão se aplica ao IRPJ e à CSLL,
sendo desnecessário adentrar às demais matérias de mérito, a saber: a decadência suscitada, já
julgada no acórdão desta turma; “Terceiro Argumento: O ágio pago pela Recorrente é legítimo e
passível de amortização fiscal”; “Quarto Argumento: A autorização legal à venda das ações da
Subfinance para outra sociedade do Grupo, com transferência do custo legitimamente incorrido”;
“Quinto Argumento: A jurisprudência administrativa”; “Sexto Argumento: A não-vedação a
negociações entre partes relacionadas”; “Oitavo Argumento: A Tributação dos Ganhos de Capitais
dos Vendedores” e “Nono Argumento: A validade do laudo de avaliação”.
Ademais, com relação à CSLL, destaco que o Recurso Voluntário afirmou que
“considerando que são aplicáveis à CSL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, são válidos os argumentos de fato e de Direito apresentados
anteriormente, que justificam a legalidade do procedimento adotado pela Recorrente também
para efeitos de recolhimento da CSL”, o que afasta a necessidade de análise de qualquer matéria
de defesa.
Assim, nesse voto, serão enfrentadas as seguintes matérias:
(i)
“Segundo Argumento: A interpretação e aplicação da legislação tributária
deve seguir os critérios previstos na LINDB”;
(ii)
“Sétimo Argumento: Tratamento fiscal na aquisição da carteira de clientes”;
e
(iii)
O descabimento da multa de ofício de 75%.

PRELIMINARMENTE
Aplicação do artigo 24 da Lei no 13.655/2018 no contencioso administrativo
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
24
O artigo 24 da Lei de Introdução das Normas ao Direito Brasileiro (“LINDB” – Lei no
13.655/2018), tem a seguinte redação:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da
época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral,
se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no
13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no
13.655, de 2018)
Os argumentos lançados pela contribuinte se direcionam no sentido do
cancelamento da autuação fiscal, pois o procedimento que adotou estaria de acordo com as
orientações da época, isto é, pautado na jurisprudência majoritária deste tribunal administrativo.
Entretanto, o alcance da norma não aparenta ser esse, porquanto a hierarquia das
fontes normativas em matéria tributária é disciplinada rigidamente pela Constituição Federal.
O artigo 146 da Constituição Federal reserva à lei complementar veicular as normas
gerais em matéria tributária. A exigência de um diploma normativo com quórum mais rigoroso
para a edição de norma especial com caráter de legislação nacional, encontra respaldo na
segurança jurídica. Assim, em matéria tributária, não poderia ser editada norma geral por meio de
uma lei ordinária federal e esta não alcançaria os efeitos pugnados pela Recorrente.
Aproveito das lições da Conselheira Livia de Carli Germano, contidas no Acórdão no
1401-002.993, de 20 de novembro de 2018:
Vale lembrar, ademais, que o CTN possui regramento específico sobre a matéria,
estabelecendo o artigo 100 que a observância das chamadas normas
complementares (das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos) exclui tão somente a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Jamais o
principal de tributo. Da mesma forma, o artigo 146 do CTN traz regramento
próprio sobre o efeito intertemporal da introdução de novos critérios jurídicos –
leia-se, nova interpretação – no processo de constituição do crédito tributário.
Diante disso, dar ao artigo 24 da LINDB o alcance que a Recorrente pretende é, ao
fim e ao cabo, acreditar que lei ordinária federal poderia trazer uma espécie de
exceção à norma do artigo 100 do CTN, o que vai de encontro a regras básicas de
interpretação das normas em um sistema constitucional complexo como o
brasileiro.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
25
O contexto que ensejou a norma prevista no artigo 24 da LINDB, por sua vez, se
inclina à revisão de ato, processo ou norma emanados da própria Administração, bem como de
contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o particular. Não se aplica, dessa forma,
ao lançamento fiscal, porquanto o lançamento não estaria sujeito a revisão de atos
administrativos ou contratos da Administração.
O lançamento tributário não gera situação plenamente constituída, já que a
apuração pelo contribuinte, no lançamento por homologação, é provisória e precária, sujeita a
homologação da autoridade competente, não subsumindo à “situação plenamente constituída”
antes da homologação, expressa ou tácita, da autoridade fiscal.
Entender de forma contrária, significa tornar o contencioso tributário
administrativo inflexível, impossibilitando-o de evoluir com eficiência e retirando dos debates
tributários o processo dialético dos tribunais administrativos, que analisam as situações,
documentos, normas e critérios contábeis.
Assim, rejeito a preliminar de aplicação do artigo 24 da LINDB ao caso.

MÉRITO
Tratamento fiscal na aquisição da carteira de clientes
A recorrente, em seu Recurso Voluntário, arguiu:
121. Ainda vale notar que, ainda que consideradas as alegações trazidas pela
Fiscalização e todos atos jurídicos perfeitos realizados no decorrer da aquisição da
participação societária da Subfinance e posteriores reorganizações societárias
sejam desconsideradas para fins fiscais, a Recorrente esclarece que mesmo nesse
cenário o custo respectivo deveria ser considerado como amortizável e dedutível
para fins fiscais, nos termos do artigo 324 do RIR/99.
122. O artigo 324 do RIR/99, que tem como base o artigo 58 da Lei no 4.506, de
30.11.1964 (“Lei 4.506/64”), determina que os valores aplicados na compra de um
direito cujo benefício influenciará o resultado de exercícios posteriores podem ser
amortizados para fins da apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo esse
entendimento também aplicável à CSL em virtude do disposto no artigo 44 da
Instrução Normativa no 390, de 30.1.2004. Referido artigo apresenta a seguinte
redação:
(...)
123. Essa regra geral é complementada pelo artigo 325 do RIR/99, que exemplifica
os bens e direitos que poderiam ser amortizáveis:
124. É necessário ressaltar que a lista de direitos incluídas no artigo 325 não é
taxativa, mas sim meramente exemplificativa. Isto é, não é porque um
determinado direito não está expressamente incluído no artigo 325 do RIR/99,
que esse direito não pode ser amortizado.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
26
125. Esse raciocínio é confirmado pelo fato de os incisos I e II do artigo 325 do
RIR/99 utilizarem a expressão “tais como”. Além disso, o conceito contido no
artigo 324 do RIR/99 (que é a regra geral) é uma norma aberta, que pode ser
aplicada para todo e qualquer direito adquirido pela empresa, desde que
observadas as premissas previstas nos parágrafos do referido artigo 324.
126. Assim, adotando uma interpretação conjunta dos artigos 324 e seguintes do
RIR/99, conclui-se que a legislação em vigor autorizaria a amortização do capital
aplicado na aquisição de direitos que influenciarão no resultado de mais de um
período. Essa amortização seria realizada pelo prazo de duração do direito que foi
adquirido.
127. Especificamente no que diz respeito à aquisição de carteira de clientes,
deve-se destacar que as próprias DD. Autoridades Fiscais, por meio do Parecer
COSIT no 727, de 23.12.1996 (“Parecer 727/96”) concluíram expressamente que
os recursos aplicados na aquisição desse tipo de ativo podem ser amortizados
para fins fiscais. Confira-se:
(...)
128. De fato, por se tratarem, em última análise, de direitos passíveis de registro
como ativos intangíveis, tem-se evidente que restariam cumpridos os requisitos
necessários à sua dedutibilidade, como já decidido, por exemplo, pelo E. CARF nos
Acórdãos 1401001.683, de 9.8.2016, e 1401001.607, de 3.5.2016, e pelo E.
Conselho de Contribuintes no Acórdão 107-08.588, de 25.5.2006.
129. Desse modo, caso os negócios jurídicos celebrados pela Cetelem América e
Cetelem Brasil sejam desconsiderados para fins de dedutibilidade da amortização
fiscal do ágio, a Recorrente esclarece que em sua essência econômica, o que se
admite apenas para argumentar, a operação de aquisição deveria ser considerada
como a aquisição direta da carteira de clientes da Submarino pela Cetelem
América.
130. Assim, no caso em questão, o custo da carteira de clientes incorrido pela
Cetelem Brasil estaria sujeito à amortização pelo prazo de duração do direito de
exploração da carteira de cliente. Tendo em vista que a Cetelem Brasil
operacionalizou o aproveitamento fiscal do ágio no prazo de duração de seu
direito à exploração da carteira de clientes da Submarino, a desconsideração das
operações realizadas não resultaria em diferença de tributo a ser recolhida pela
Recorrente uma vez que a sociedade (na condição de sucessora da Cetelem Brasil
em decorrência de operação de incorporação) teria o direito de amortizar os
mesmos valores de despesa a título de amortização de ativo intangível (carteira
de clientes).
131. Em resumo, caso os atos jurídicos perfeitos realizados pela Cetelem Brasil
sejam desconsiderados para fins fiscais, temos que:
i. os direitos adquiridos pela empresa cuja amortização influenciará mais de um
exercício podem ser amortizados ao longo de vários anos;
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
27
ii. a lista de direitos amortizáveis constante do artigo 325 do RIR/99 é
exemplificativa, sendo válido incluir outros direitos não expressamente
mencionados; e
iii. caso as alegações da fiscalização sejam acatadas e os negócios jurídicos
celebrados sejam desconsiderados para fins fiscais, o que se admite apenas para
argumentar, as operações deveriam ser considerados como a compra e venda
pelas sociedades do Grupo Cetelem (inicialmente Cetelem América e,
posteriormente, Cetelem Brasil) da carteira de clientes da Submarino;
iv. considerando que o direito de exploração à carteira de clientes da Submarino
seria um direito com prazo determinado para exploração conforme contrato de
joint venture e cuja amortização influenciará mais de um exercício, tais valores
estariam sujeitos à amortização e seriam dedutíveis conforme legislação fiscal; e
v. tendo em vista que a Cetelem Brasil (e, posteriormente, a Recorrente na
condição de sucessora por incorporação) adotou conduta conservadora de
realizar a amortização fiscal do ágio no prazo previsto no contrato de joint venture
para exploração da carteira de clientes da Submarino, as despesas de amortização
de ágio e do direito à exploração da carteira de clientes possuiriam o mesmo valor
e, portanto, a desconsideração dos negócios jurídicos realizados não resultaria em
diferença de valores a ser recolhido pela Recorrente.
Os artigos 324 e 325 do RIR/1999 prescrevem:
Subseção IV Amortização
Dedutibilidade
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou
dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a formação do
resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das
despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que
observem as condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar
antes da amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá
encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no
9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
28

Capital e Despesas Amortizáveis
Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal
ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 58):
a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais,
licenças, autorizações ou concessões;
b) investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a
concessão de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao fim do
prazo da concessão, sem indenização;
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de
qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
d) custos das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em
bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor;
e) o valor dos direitos contratuais de exploração de florestas de que trata o art.
328;
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de apuração,
tais como:
a) as despesas de organização pré-operacionais ou pré-industriais (Lei no 4.506, de
1964, art. 58, § 3o, alínea "a");
b) as despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas, inclusive com
experimentação para criação ou aperfeiçoamento de produtos, processos,
fórmulas e técnicas de produção, administração ou venda, de que trata o caput do
art. 349, se o contribuinte optar pela sua capitalização (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 3o, alínea "b");
c) as despesas com prospecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas por
concessionárias de pesquisa ou lavra de minérios, sob a orientação técnica de
engenheiro de minas, de que trata o § 1o do art. 349, se o contribuinte optar pela
sua capitalização (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 3o, alínea "b");
d) os custos e as despesas de desenvolvimento de jazidas e minas ou de expansão
de atividades industriais, classificados como ativo diferido até o término da
construção ou da preparação para exploração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 3o,
alínea "c");
e) a parte dos custos, encargos e despesas operacionais registrados como ativo
diferido durante o período em que a empresa, na fase inicial da operação, utilizou
apenas parcialmente o seu equipamento ou as suas instalações (Lei no 4.506, de
1964, art. 58, § 3o, alínea "d");
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
29
f) os juros durante o período de construção e pré-operação (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 15, § 1o, alínea "a");
g) os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que anteceder o
início das operações sociais ou de implantação do empreendimento inicial
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o, alínea "b");
h) os custos, despesas e outros encargos com a reestruturação, reorganização ou
modernização da empresa (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o, alínea
"c").
§ 1o A amortização terá início (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 3o):
I - no caso da alínea "a" do inciso II, a partir do início das operações;
II - no caso da alínea "d" do inciso II, a partir da exploração da jazida ou mina, ou
do início das atividades das novas instalações;
III - no caso da alínea "e" do inciso II, a partir do momento em que for iniciada a
operação ou atingida a plena utilização das instalações.
§ 2o Não será admitida amortização de bens, custos ou despesas, para os quais
seja registrada quota de exaustão (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 6o).
Destaco, de início, que tal matéria não foi arguida em sede de impugnação,
somente no Recurso Voluntário. Contudo, em razão de o Acórdão no 1302-006.966 ter conhecido
o Recurso Voluntário na íntegra e sem ressalvas, e do Acórdão no 9101-007.296 ter devolvido os
autos para análise da matéria que ora se discute, não vejo óbices ao seu conhecimento, em
homenagem à verdade material.
A alegação da contribuinte é interessante e, em tese, seu direito à amortização seria
plausível. Isto é, pela leitura dos artigos 324 e 325 do RIR/1999, poderia ter direito a amortização
da carteira de clientes adquirida, como custo ou encargo, conforme previsto na legislação, já que a
importância correspondente à aquisição do investimento que se voltou a recuperar o capital
aplicado, bem como o investimento serviu para a formação do resultado de mais de um período
de apuração.
Ocorre, porém, que essa previsão legal é uma faculdade da contribuinte (“poderá”)
e que estaria sujeita a sua liberdade de decisão quanto a forma de contabilização desse custo ou
encargo amortizável ou ágio, respeitadas as particularidades da lei tributária (prazo mínimo etc.).
Acolher a tese da contribuinte implicaria dar efeitos contábeis distintos aos que ela
mesma atribuiu ao investimento (ágio) e, ainda, de ofício por uma autoridade julgadora.
Isso significaria revisitar a decisão da contribuinte sobre a forma de contabilização
do investimento e a escrituração contábil que foi feita para além do que a própria interessada, a
contribuinte, fez. Também transcenderia o lançamento de ofício, que não tratou dessa matéria,
mas somente escrutinou na realidade fática, jurídica e contábil relacionada ao ágio amortizado.
Saliento que durante o procedimento fiscal tal matéria não foi provocada pela contribuinte e
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
30
igualmente não foi objeto de impugnação, motivo pelo qual não foi enfrentada nem pela
autoridade fiscal lançadora e nem pela DRJ. Em outras palavras, a meu ver, extrapolaria o objeto
do lançamento - friso, ainda que a contribuinte pudesse ter tal direito em tese de amortização.
E para robustecer os argumentos, embora a situação fática possa resultar em uma
dupla penalização da contribuinte, que nem pôde amortizar o ágio, tal como fizera, e nem
amortizaria a carteira de clientes adquirida, tal como pretende agora, existem limites pragmáticos
nesse momento processual para acolher a sua tese - limites estes que demandariam reordenar a
realidade fática para além da atividade judicante administrativa.
Saliento, ainda, que o caso em análise não se amolda àqueles em que a autoridade
fiscal aduz que a aquisição das participações societárias corresponderia a aquisição de carteira de
clientes, tal como ocorrera nos Acórdãos no 1402-002.403, 1301-007.339 e 1301-003.285, cujas
qualificação fiscal do ato infracional foi de “aquisição de carteira de clientes” em detrimento de
“aquisição de participações societárias”.
Por fim, de acordo com os instrumentos contratuais analisados, todas as operações
realizadas foram de ordem societária: aquisição pela CETELEM SCFI de 50% do capital da
SUBFINANCE, de sua controladora, CETELEM AMÉRICA; incorporação da parcela cindida da
SUBFINANCE pela CETELEM SCFI; incorporação da CETELEM SCFI pelo BANCO CETELEM
(contribuinte).
A carteira de clientes, a princípio, seria de SUBFINANCE, adquirida pela CETELEM
SCFI, que passou a fazer parte dos Acordos de Sócios e também se sujeitaria às condições
previstas nos Contratos da Operação (“Transaction Documents”, conforme previsto no “Joint
Venture Agreement” celebrado entre a Submarino S/A, a CETELEM SCFI, a CETELEM AMÉRICA e a
SUBFINANCE em 15/02/2006).
Por fim, nos laudos de avaliação, o “negócio de cartões de crédito”, conforme fls.
347, foi avaliado pela metodologia do fluxo de dividendos descontados pela EY, ao passo que o
laudo de avaliação contábil elaborado pela Deloitte, para fins de incorporação de CETELEM SCFI
pelo BANCO CETELEM não discriminou expressamente a carteira de clientes. Isso reforça que o
tratamento dado, desde o início, foi aquisição de participações societárias com ágio – e não de
carteira de clientes.
Por essas razões, entendo por rejeitar a tese de defesa da contribuinte.

Multa de Ofício
A multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora teve fundamento no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, cuja materialidade é a falta de pagamento ou recolhimento, a falta
de declaração e declaração inexata. Não há ilegalidade no ato lavrado pela autoridade fiscal.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720534/2018-41
31
Como se sabe, o artigo 142 do Código Tributário Nacional prescreve que compete à
autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento, inclusive, propondo a aplicação da
penalidade cabível, atividade esta que é vinculada e obrigatória.
Portanto, ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
adequada a penalidade aplicada, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1301
DF CARF MF
Original